Tribunal: TJMT
Processo: 0013400-69.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013400-69.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGANTE), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), ARLEI IVETE NEUMANN BULOW - CPF: 939.881.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE NEUMANN - CPF: 310.308.230-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI SADI DOS SANTOS BULOW - CPF: 939.919.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO ELISEU HAMMES - CPF: 162.852.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE AFRONTA AO CARÁTER DÚPLICE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHEDIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS CONTAS APRESENTADAS PELO ADVOGADO/APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “(...) 3. A ação de prestação de contas possui caráter dúplice, impondo ao demandado o dever de prestar contas e ao autor o dever de analisá-las, sendo que, no caso, não houve cerceamento de defesa, eis que ficou demonstrada a necessidade de prestar contas e foi realizada a análise meritória. 4. O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem foi fundamentado no artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil, inexistindo nulidade na decisão. 5. Não restou demonstrada a ocorrência de novação, sendo ônus do recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo sido garantido ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa”.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ação de prestação de contas possui caráter dúplice, impondo deveres a ambas as partes, não havendo nulidade eis que aferidas a necessidade de prestação de contas, bem como o mérito da prestação. 2. A prescrição para exigir prestação de contas segue o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil. 3. A novação da obrigação deve ser demonstrada pelo interessado, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil."; 4. “Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 5º, II; Código de Processo Civil, art. 373, II e 1022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
LUIZ MARIANO BRIDI (ID. Num. 285412851),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0013400-69.2019.8.11.0055,
à unanimidade,
DESPROVEU o apelo,

mantendo-se a sentença que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.º
13400-69.2019.8.11.0055
, Código 313401, 12367155, proposta por
RUBEM KRUG
, em face do Requerido/Embargante, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
ACOLHEU PARCIALMENTE AS CONTAS elaboradas por Luiz Mariano Bridi tão somente quanto ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), afastando as demais cobranças por estarem atingidas pela prescrição, declarando o saldo devedor em favor do autor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), valores que serão corrigidos pelo INPC a partir do recebimento de cada parcela com juros moratórios a partir da citação.
E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e quanto aos honorários fixo no percentual de 10% do valor da condenação atualizada.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao acordo verbal – sendo possível a compensação de créditos e débitos.

Assevera que, em momento algum, o Embargado nega o débito.

Diz que a prescrição, à luz do artigo 189 do Código Civil, atinge tão somente a pretensão e não a dívida em si.

Argumenta que “(...) o ajuste verbal celebrado entre as partes, autorizando que os honorários devidos fossem compensados com os valores a serem recebidos pelo embargado na Ação de Execução nº 1352-45.2000.811.0055, não representa outra coisa senão o reconhecimento tácito da dívida e a renúncia à prescrição já consumada, nos termos do art. 191 do Código Civil”.

Requer “(...) o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para reconhecer a validade da compensação e a licitude da retenção dos valores oriundos do acordo celebrado nos autos da Ação de Execução nº 1352-45.2000.811.0055 – 5ª Vara Cível de Tangará da Serra – MT, a fim de satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito de honorários contratuais inadimplidos”.

Prequestiona a matéria ventilada.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos; e, ainda, pela aplicação de multa por utilização do apelo de maneira manifestamente protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
LUIZ MARIANO BRIDI (ID. Num. 285412851),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0013400-69.2019.8.11.0055,
à unanimidade,
DESPROVEU o apelo,

mantendo-se a sentença que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.º
13400-69.2019.8.11.0055
, Código 313401, 12367155, proposta por
RUBEM KRUG
, em face do Requerido/Embargante, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
ACOLHEU PARCIALMENTE AS CONTAS elaboradas por Luiz Mariano Bridi tão somente quanto ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), afastando as demais cobranças por estarem atingidas pela prescrição, declarando o saldo devedor em favor do autor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), valores que serão corrigidos pelo INPC a partir do recebimento de cada parcela com juros moratórios a partir da citação.
E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e quanto aos honorários fixo no percentual de 10% do valor da condenação atualizada.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE AFRONTA AO CARÁTER DÚPLICE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHEDIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS CONTAS APRESENTADAS PELO ADVOGADO/APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito à prestação de parte das contas e julgou improcedente a pretensão do apelante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve cerceamento de defesa na análise das contas; (ii) verificar a aplicabilidade da prescrição prevista no artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil; e (iii) analisar se a novação da obrigação foi demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A ação de prestação de contas possui caráter dúplice, impondo ao demandado o dever de prestar contas e ao autor o dever de analisá-las, sendo que, no caso, não houve cerceamento de defesa, eis que ficou demonstrada a necessidade de prestar contas e foi realizada a análise meritória.

4. O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem foi fundamentado no artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil, inexistindo nulidade na decisão.

5. Não restou demonstrada a ocorrência de novação, sendo ônus do recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo sido garantido ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ação de prestação de contas possui caráter dúplice, impondo deveres a ambas as partes, não havendo nulidade eis que aferidas a necessidade de prestação de contas, bem como o mérito da prestação. 2. A prescrição para exigir prestação de contas segue o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil. 3. A novação da obrigação deve ser demonstrada pelo interessado, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5º, II; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224609-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que, ainda que firmado o acordo entre as partes litigantes, não foi observado o prazo quinquenal pelo ora Embargante.

A esse respeito, transcrevo parte do acórdão:

“(...) Apesar do Apelante argumentar que tenha ocorrido novação, e por consequência, acarretado a interrupção do prazo prescricional, não conseguiu ao longo de todos os anos de tramitação do feito comprovar tais alegações.

Assim, prevalece a tese de prescrição para a cobrança dos honorários advocatícios, à luz do artigo 206 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante o disposto no artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil de 2002, prescreve em cinco anos a pretensão dos profissionais liberais em geral para cobrança de seus honorários, sendo que o prazo deverá ser contado a partir da conclusão dos serviços. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224609-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)”.

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença que, em parte transcrevo:

“(...) Quanto ao instituto da prescrição que deveria ter sido alvo da audiência de instrução e julgamento, em nenhum momento as partes discutiram datas ou renegociações verbais, e tão somente foi discutido caráter e como ocorreu a formalização do acordo, sendo abordado tão somente pela testemunha Elói que o autor foi em seu escritório para conversar sobre a dívida e informou que não poderia dar muito desconto pois teria que realizar um acerto com o requerido.

Assim, observa-se que os contratos de prestação de serviços foram formalizados nas seguintes datas:

· 01/12/2005 com vencimento em 15/12/2006 – confissão de dívida por atuação no processo 01927.2005.051.23.00-9 – entrega de 190 sacas de milho.

· · 04/12/2007 com vencimento em 15/12/2007 – contrato de honorários para defesa no processo 02286.2007.051.2300-0 – R$ 2.000,00 (dois mil reais);

· · 07/01/2011 com vencimento em 30/03/2011 – contrato de honorários para defesa nos processos 0249500-82.2010.5.23.0051 e 0249300-75.2010.5.23.0051 – R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais);

· · 14/04/2010 com vencimento em 30/03/2011 – contrato de honorários para defesa no processo 00029.2009.051.23.00511 – R$ 10.000,00 (dez mil reais);

· · 11/08/2006 com vencimento em 30/03/2007 – contrato de honorários para defesa nos processos 01250.2006.051.23.00-8, 01254.2006.051.23.00-6, 01252.2006.051.23.00-7, 01255.2006.051.23.00-0, 01253.2006.051.23.00-1, 01251.2006.051.23.00-2 – 1.000 sacas de soja caso houvesse acordo ou 1.800 sacas de soja até a sentença condenatória.

O acordo foi formalizado somente em 14/12/2018 ocorrendo a possível cobrança dos honorários advocatícios em 17/12/2018 com a entrega da carta via correio no endereço do autor, o que por si só verifica-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos para a cobrança das dívidas.

Desta forma, o artigo 206 do Código Civil recepcionou em seu §5º, II o prazo de 05 (cinco) anos para
“a pretensão dos profissionais
liberais em geral, procuradores judiciais
, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato”
, conforme subscrito no art. 25, do Estatuto da Advocacia, bastando apenas delimitar o início da contagem do prazo, que no caso dos autos será a partir do trânsito em julgado da decisão final (inciso II do EOAB). Desta forma já entendeu o STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE OS FIXOU. I. De acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, prescreve em cinco anos a pretensão de execução de honorários advocatícios de sucumbência, contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07050702120198070001 DF 0705070-21.2019.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. PERTINÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC APLICADA PELO TRIBUNAL A QUO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, afasta-se a incidência da Súmula 98/STJ. 2. "A jurisprudência desta Casa firmou o entendimento de que a regra de prescrição para a ação de cobrança de honorários advocatícios, prevista no art. 25 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), por força do princípio da especialidade, prevalece sobre a regra geral disposta no Código Civil. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83 do STJ." (AgRg no AREsp 784.642/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 12/08/2016) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1491782 SP 2019/0115045-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Assim, mesmo que oportunizada a abertura de audiência de instrução o requerido não conseguiu atingir a finalidade que almejava (art. 373, inciso II do CPC).

Quanto a prestação de contas referente a atuação no processo n.º 0001352-45.2000.8.11.0055, no qual o requerido foi constituído patrono do autor, devem ser acolhidas somente quanto a atuação no supracitado processo, que perfaz montante de R$10.000,00 (dez mil reais) que de fato são de titularidade do requerido, pois incontroverso o valor.

Contudo, inviável o acolhimento da retenção dos créditos apontados pelo requerido em seu favor, atinente a contratos pretéritos, eis que de fato prescritos, não sendo exigível que o autor aceite a compensação aventada”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Portanto, não há vício a ser sanado, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Quanto ao pleito de aplicação de multa por utilização dos embargos de maneira protelatória, não o considero plausível, pois o Embargante apenas se utiliza de ferramenta processual vigente e cabível para defesa de seus interesses e teses, não se mostrando presente qualquer intenção meramente protelatória.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025